Tribunal: TJMT
Processo: 1021559-26.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021559-26.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA - CNPJ: 17.164.435/0011-46 (APELADO), MARCELO BRAGA RIOS - CPF: 027.073.396-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1021559-26.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que manteve sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, decorrente da extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto (CPC, art. 485, VI).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do princípio da causalidade, e se a eventual omissão impactaria a condenação pelos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Embora os embargos de declaração visem suprir omissões, contradições ou obscuridades, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se constata, no caso, qualquer vício no acórdão embargado.

4. O acórdão examinou expressamente a aplicação do princípio da causalidade, fundamentando que o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa pelo ente público, posterior ao ajuizamento da ação, configurou conduta que deu causa à demanda.

5. Não há omissão relevante a ser sanada, mas apenas a tentativa de rediscutir matéria já enfrentada e decidida, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

6. A jurisprudência consolidada reforça que os embargos declaratórios possuem natureza integrativa e não podem ser utilizados como substitutivos de outros recursos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Na extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, o ente público que deu causa à demanda por sua conduta administrativa deve arcar com os honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade. A inexistência de vício na decisão judicial impede a modificação do julgado em sede de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp 1.156.063/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 17/12/2019; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 18/6/2004.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1021559-26.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Embargos de Declaração
interpostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que manteve sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, decorrente da extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o embargante alega omissão no julgado quanto à análise do princípio da causalidade, sustentando que a parte autora, ao optar pela via judicial em detrimento da administrativa, deu causa ao processo e, consequentemente, deveria arcar com os honorários advocatícios (ID n. 248149179).

Em contrarrazões, a parte embargada defende a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, argumentando que a decisão enfrentou todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia (ID n. 250205161).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1021559-26.2019.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Embargos Declaratórios, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão sobre ponto ou questão que o órgão julgador deveria se pronunciar; e (iii) corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante sustenta omissão no acórdão quanto à aplicação do princípio da causalidade. No entanto, ao examinar detidamente o julgado, não se verifica a existência de qualquer omissão.

O acórdão embargado apresentou a seguinte ementa,
in verbis
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por perda do objeto e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios é adequada, considerando a extinção do processo por perda superveniente do objeto.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda superveniente do objeto, não afasta a aplicação do princípio da causalidade na condenação ao pagamento de honorários advocatícios [6].

4. O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pelo próprio ente estatal, após o ajuizamento da ação anulatória, indica que a atuação do Estado deu causa à instauração do processo.

5. A jurisprudência consolidada reconhece que, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, a parte que deu causa à instauração do processo ou à sua extinção deve suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Na extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto em ação anulatória de débito fiscal, o ente público que deu causa à instauração do processo, cancelando a CDA após o ajuizamento da ação e citação da parte executada, deve arcar com os honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: “CPC, arts. 85, § 11, e 486, VI”. Jurisprudência relevante citada: “TJMT, N.U 1040250-09.2022.8.11.0001, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 14/11/2023” e TJRS, Apelação Cível N. 70075544387, Primeira Câmara Cível, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 22/11/2017”. (GRIFEI)

Ao examinar detidamente o acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer omissão a ser sanada. O julgado enfrentou expressamente a questão do princípio da causalidade, consignando que o cancelamento administrativo da CDA pelo ente público, posterior ao ajuizamento da ação, configurou conduta que deu causa à instauração da demanda.

Ademais, o julgado destacou que a parte autora utilizou inicialmente a via administrativa para discutir o débito fiscal e que a decisão administrativa foi apenas parcialmente favorável. Somente após a propositura da ação judicial e sua regular tramitação é que ocorreu o cancelamento da CDA, circunstância que, à luz do princípio da causalidade, justifica a condenação do ente público ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já julgou:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em Execução Fiscal, sendo cancelada a inscrição da dívida ativa e já tendo ocorrido a citação do devedor, a posterior extinção do feito implica condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas sucumbenciais.

2. O critério que deve nortear a imposição do pagamento de verba honorária advocatícia deve ser o da efetiva atuação profissional de Advogado, como se deu neste caso, quando se evidencia que a parte foi obrigada a contratar causídico, para promover a defesa de seu direito subjetivo. Precedentes: REsp. 1.702.475/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2017; REsp. 1.648.213/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.4.2017; AgRg no AREsp. 460.122/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 28.3.2014.

3. O acórdão regional foi reformado para restabelecer a sentença.

4. Ressalte-se que ali fora arbitrada a verba honorária em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que condiz com o trabalho exercido pelo advogado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa.

5. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.156.063/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019)

Embora seja possível, excepcionalmente, que os embargos de declaração tenham efeitos infringentes, tal hipótese ocorre apenas quando o reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material resulta na necessidade de alteração do julgado. No presente caso, entretanto, não se identifica qualquer vício dessa natureza. O embargante apenas busca rediscutir matéria já analisada e decidida, o que extrapola a finalidade dessa modalidade recursal.

As jurisprudências pátrias são pacíficas no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

- Os embargos de declaração - desde que ausentes os seus requisitos de admissibilidade - não podem ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do acórdão impugnado ou de propiciar um novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual absolutamente inadequada, a desconstituição de ato decisório regularmente proferido. Precedentes. MULTA E ABUSO DO DIREITO DE RECORRER.

- O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpuser recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitimará a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 538, parágrafo único, do CPC possui inquestionável função inibitória, eis que visa a impedir o abuso processual e a obstar o exercício irresponsável do direito de recorrer, neutralizando, dessa maneira, a atuação censurável do "improbus litigator". Precedentes.

(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18/06/2004).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ACOLHIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Agravo interno conhecido como se embargos de declaração fossem, embargos de declaração rejeitados.

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo inalterada o v. acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024